Tribunal: STF
Processo: Rcl 47787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Ilto Proença de Fátima em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Autos do Conflito de Competência nº 178.200, que conheceu do conflito e declarou a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Caconde/SP “para deliberar sobre atos de constrição do patrimônio da suscitante no bojo da Reclamação Trabalhista n. 0010172-53.2018.5.03.0101, em trâmite no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passos - MG, inclusive quanto à destinação a ser dada a valores eventualmente bloqueados”.
    2.  A parte reclamante narra que, iniciada a execução trabalhista, adveio processo de recuperação judicial da parte ora beneficiária, o que deu ensejou à discussão de qual juízo seria o competente para o processamento da execução. Em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT da 3ª Região), afirmou-se “a competência da Justiça Especial, no que foi acompanhada pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo acórdão anexado mostra que foi mantida a competência da Justiça do Trabalho”. Após conhecer da decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (datada de 30.01.2021), a parte beneficiária apresentou o conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 16.03.2021, indicando como juízos conflitantes o TRT da 3ª Região, por sua 1ª Turma, a 2ª Vara do Trabalho de Passos/MG e a Vara Única da Justiça Cível da Comarca de Caconde/SP.
    3. Sustenta que, como há decisão do TST, o Supremo Tribunal Federal (STF) é o único órgão do poder judiciário com competência para dirimir o referido conflito de competência. Alega, assim, que o STJ, ao decidir o feito, usurpou da competência do STF, prevista no art. 102, I, o, da Constituição. 
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  Na presente reclamação, o reclamante alega que o STJ usurpou da competência do STF (art. 102, I, o, da CF), ao decidir o Conflito de Competência nº 178.200. 
    7. Não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em conta que, na decisão do TST, foi negado seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência da matéria, de modo que não houve manifestação acerca da competência para o processamento da execução nos Autos nº 0010172-53.2018.5.03.0101. Assim, a última decisão sobre a matéria, no caso, foi a do acórdão do TRT da 3ª Região, razão pela qual é o órgão que deve figurar no conflito de competência, nos termos do art. 66, I, do CPC. Ademais, quando suscitado o conflito, o TST já havia determinado o retorno do processo ao órgão de origem.
    8.  O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.
          Publique-se.
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator